Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. MESMA AÇÃO TRAMITANDO EM PROESSO DIVERSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM CONDIZ COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Além disso, o magistrado de origem fixou o montante de R$ 2.000,00 a título de honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.

2. O STJ, quando do enfrentamento do Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

3. A ratio decidendi do Tema 1.076 do STJ pode ser perfeitamente aplicada ao caso em comento. Isso porque o mérito da presente ação está sendo discutido em processo diverso, em trâmite na 1a Vara de Família do Gama, onde inclusive já foi realizada audiência de conciliação na data de 13/03/2023. Logo, levando em consideração que este processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude da verificação de litispendência, não há como não reconhecer que o proveito econômico obtido na presente demanda é irrisório, exatamente pela impossibilidade de trâmite de ações idênticas.

4. Nesses moldes, em estreita aplicação no disposto no art. 85, § 8o, do CPC e sem qualquer mácula à norma de observância obrigatória apresentada pelo STJ no Tema 1.076, reconhece-se como irrisório o proveito econômico obtido na demanda prematuramente inviabilizada pela litispendência e fixam-se os honorários sucumbenciais por equidade.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.